Tribunal: TJSP
Processo: 2190913-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de veículo – Hipótese em que foram designados dois leilões para tentativa de alienação do automóvel, os quais restaram infrutíferos – Pretensão do exequente de designação de um terceiro leilão – Decisão que indeferiu o pedido e determinou a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil – Insurgência do exequente –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de veículo – Hipótese em que foram designados dois leilões para tentativa de alienação do automóvel, os quais restaram infrutíferos – Pretensão do exequente de designação de um terceiro leilão – Decisão que indeferiu o pedido e determinou a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil – Insurgência do exequente – Descabimento – Ausência de transcurso de prazo razoável para a designação de um terceiro leilão – Inexistência de elementos que demonstrassem a probabilidade de sucesso da designação de novo leilão no presente momento – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2190913-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes,
em que é agravante BANCO BRADESCO S/A, é agravada MARIA RENATA
GIAZZI NASSRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2190913-07.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - Voto no 28.039
Voto no 28.039
Agravo de Instrumento no 2190913-07.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes - 2a Vara da Família e das Sucessões
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Maria Renata Giazzi Nassri
Juiz(a) de 1a Inst.: Robson Barbosa Lima
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Penhora de
veículo Hipótese em que foram designados dois leilões para
tentativa de alienação do automóvel, os quais restaram
infrutíferos Pretensão do exequente de designação de um
terceiro leilão Decisão que indeferiu o pedido e determinou a
suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código
de Processo Civil Insurgência do exequente Descabimento
Ausência de transcurso de prazo razoável para a designação
de um terceiro leilão
Inexistência de elementos que
demonstrassem a probabilidade de sucesso da designação de
novo leilão no presente momento
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em “execução de título extrajudicial” ação de cobrança”, proposta por BANCO
BRADESCO S.A contra MARIA RENATA GIAZZI NASSRI, indeferiu o pedido
de designação de novo leilão do veículo penhorado, “considerando os
reiterados leilões anteriormente que restaram negativos”. Além disso,
determinou a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, III,
do Código de Processo Civil (fl. 236 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2190913-07.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - Voto no 28.039
Recorre o exequente BANCO BRADESCO S.A. Insiste no
cabimento da designação de novo leilão para tentativa de alienação do veículo
penhorado. Sustenta que não foram encontrados outros bens da devedora
passíveis de penhora. Alega a execução deve se processar no interessa do
credor e que a medida pleiteada se mostra adequada. Busca a reforma da r.
decisão para que seja afastada a suspensão da execução, bem assim para
que seja concedido o pedido de novo leilão (fls. 1/7).
Recurso recebido e processado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “execução de título extrajudicial” ação de
cobrança”, proposta por BANCO BRADESCO S.A contra MARIA RENATA
GIAZZI NASSRI, para satisfação de débito lastreado em “Cédula de Crédito
Bancário”, no valor histórico de R$ 93.105,11 (julho/2017) (fls. 1/4 e fl. 19).
Depreende-se dos autos que, apesar das diversas
tentativas de localização de bens em nome da devedora, o exequente apenas
conseguiu efetivar a penhora sobre o veículo “MARCA/MODELO: I/KIA
CARENS EX 2.0L, PLACA: EGA-9042, ANO FABRICAÇÃO/MODELO:
2008/2009, CHASSI: KNAFG521397249801” (fl. 115)
Ademais, observa-se que o referido automóvel foi objeto
de tentativa de alienações judiciais mediante a realização de leilões em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2190913-07.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - Voto no 28.039
20.05.2019 (1a Praça) e 23.05.2019 (2a Praça), bem assim em 27.01.2020 (1a
Praça) e 30.01.2020 (2a Praça) (fls. 148/149 e fls. 192/193).
Ocorre que os referidos leilões restaram infrutíferos, razão
pela qual o exequente pleiteou a designação de uma nova tentativa de
alienação do bem (fl. 230).
Com efeito, em que pese a inexistência de dispositivo legal
que impeça a designação de um terceiro leilão para alienação do veículo
penhorado, tem-se que não transcorreu prazo razoável desde a última
tentativa de alienação judicial do bem.
Acrescente-se, ainda, que o exequente não indicou
elementos que demonstrassem a probabilidade de sucesso na designação de
novo leilão no presente momento.
Em caso análogo, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"Agravo de instrumento. Condomínio. Fase de
cumprimento de sentença. Infrutífero leilão eletrônico do
imóvel penhorado. Pedido de reiteração formulado um mês
após a última tentativa. Impossibilidade. Designação de
novos leilões somente se decorrido lapso temporal razoável
que justifique o novo pedido. Recurso desprovido, com
observação" (TJSP; Agravo de Instrumento 2128148-
97.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
26a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de
Registro: 14/07/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2190913-07.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - Voto no 28.039
No mais, considerando que não foram encontrados outros
bens penhoráveis da devedora, revela-se correta a determinação do D. Juízo a
quo de suspensão da execução e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um)
ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.
Ressalta-se que a referida determinação independe de
requerimento da parte, desde que satisfeitas as exigências legais, como na
hipótese em exame.
Anote-se, ainda, que nada impede a realização de novo
leilão do bem, após o transcurso de prazo razoável ou da indicação de fatos
relevantes supervenientes que evidenciem a adequação da medida.
Portanto, a r. decisão recorrida deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator